Tribunal: TJPA
Processo: 0874747-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874747-56.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO REGO CUNHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. LEI 12.016/2009. ART. 6º, § 5º. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO.

1.

Para o processamento do mandado de segurança é indispensável a imediata demonstração dos fatos que embasam o direito arguido, vez que o rito adotado é incompatível com a dilação probatória.

2.

Evidenciada a necessidade de apresentação da prova pré-constituída, condição específica de procedibilidade da ação mandamental, impositivo é o não provimento do recurso, mantendo sentença que extinguiu o mandamus por ausência de tal requisito, a teor da regra inserta no parágrafo 5º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO ROBERTO REGO CUNHA em desfavor do ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da ação de mandado de segurança movida pelo recorrente.

O julgador ao receber a ação, indeferiu a inicial (ID Num. 11268481), por ausência de prova pré-constituída, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, sem resolução do mérito.

Inconformado, o autor Paulo Roberto Cunha interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 11268484), alegando necessidade de reforma da sentença, sustentando a liquidez e certeza do direito vindicado, ante a sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020, em flagrante afronta aos princípios da legalidade e publicidade dos atos administrativos, bem como a motivação dos atos administrativos.

Requer o acolhimento do recurso para que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de prosseguir no certame.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
resposta
(ID Num. 11268492), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11555966.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 10º Procurador de Justiça Cível., Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, devendo manter-se a sentença integralmente, conforme ID Num. 11946118.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Submete-se ao exame desta Corte de Justiça a pretensão do apelante de ser nomeado e contratado para o cargo de professor de Biologia no Município de Parauapebas, em virtude de após ter sido aprovado e classificado em 1º lugar no processo seletivo simplificado, ter sido eliminado via contato telefônico, sem ter sido oportunizado direito de defesa contra tal ato.

A teor da regra inserta no inciso LXIX, do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Cumpre observar que o mandado de segurança é ação de natureza constitucional, destinada a proteger direito líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo de autoridade, conforme regra inserta no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei 12.016/2009.

Cabe ao impetrante, pois, comprovar documentalmente o direito alegado, sendo certo que a concessão da segurança está condicionada a apresentação da prova pré-constituída, não evidenciada na situação em apreço.

Nesse sentido, o artigo 6º da Lei nº 12.016/09 exige que a petição deve obedecer ao disposto no art. 282 do Código de Processo Civil, vindo, com ela, os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados (CPC, art. 283).

Acerca do tema, leciona HELY LOPES MEIRELLES:

"Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, habeas Data, Editora Revista dos Tribunais, 16ª edição, São Paulo - 1995, pág. 29).

Essa é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça, bem representada pelo seguinte precedente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. (...) 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no RMS: 55586 BA 2017/0272968-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)

No caso em análise, o recorrente sustenta, basicamente, que foi eliminado do processo seletivo foi ilegal e arbitrária, porém, como bem afirmou a julgadora, a documentação juntada para comprovar seu direito é insuficiente para que se possa julgar o mérito da demanda de plano, havendo sim necessidade de dilação probatória, o que não se admite no mando de segurança.

Dessa forma, não havendo possibilidade de qualquer tipo de instrução probatória, demonstra-se não haver como auferir se a eliminação foi de fato correta ou não.

Em sendo assim, existindo dúvida ou necessidade de provar os fatos articulados pelo autor, inviável é a procedência do writ ajuizado para a proteção do direito afirmado.

Recorde-se que a sentença recorrida indeferiu a inicial (ID Num. 11268481), por ausência de prova pré-constituída, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. (TJMT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. "Em mandado de segurança não cabe dilação probatória. A prova dos fatos deve estar pré-constituída"-STJ -AgR no AG 364.884. Não provimento da apelação.” (TJSP 10098399220178260048 SP 1009839-92.2017.8.26.0048, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 08/05/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2018)

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial que vão no mesmo sentido acima fundamentado:

“(...) In casu, como se extrai dos presentes autos, o impetrante arguiu que sua eliminação do processo seletivo foi ilegal e arbitrária, porém, verifica-se que a documentação juntada é insuficiente para que se possa julgar o mérito da demanda, necessitando de dilação probatória, o que não se admite nas ações mandamentais.

Para que se proceda à análise dos fatos narrados, faz-se imprescindível a juntada de documentos que comprovem que o ato da administração pública estava eivado de ilegalidade, o que não ocorreu nos autos.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023